Tribunal: TJDFT
Processo: 0719810-26.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. LAUDO TÉCNICO. VALOR NÃO OBSERVADO. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. Segundo disposto no § 1o, do artigo 83, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Recurso tempestivo. Sem contrarrazões.
3. Sustenta a embargante que o Acórdão embargado padece de omissão por não ter mencionado expressamente no dispositivo a manutenção da condenação relativa ao laudo técnico, embora tenha reconhecido na fundamentação que o gasto foi comprovado.
4. Embargos ACOLHIDOS, sem alteração no resultado do julgamento, para modificar o item 18 do acórdão, que passa a conter o seguinte teor:
18. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada, para condenar a requerida a ressarcir à parte autora a totalidade do valor despendido com os serviços prestados (R$ 5.790,00), com correção monetária desde o faturamento da compra e serviços em 20/12/2024, e juros de mora de pela taxa SELIC, conforme tema 1368 do STJ, desde a citação (17/03/2025), bem como condenar por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC (o qual abrange juros de mora e correção monetária) a partir do arbitramento, nos termos da sumula 362 do STJ. Mantida a condenação da requerida ao reembolso do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente ao laudo técnico, corrigido monetariamente pelo IPCA desde o desembolso (31/01/2025) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (17/03/2025).
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.